Tribunal: TJSP
Processo: 2340206-46.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa física – Decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita – Irresignação da autora – Acolhimento – Hipótese em que os rendimentos da autora são inferiores a três salários-mínimos, sendo compatíveis com o benefício pleiteado – Justiça gratuita deferida – Recurso provido.